Tribunal: TJES
Processo: 0004687-53.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0004687-53.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
R.M.C. (MENOR, REPRESENTADO POR JULIENE JHULIARA MARTINS VIEIRA)

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E PREQ
U
ESTIONAMENTO
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por menor representado contra o v. acórdão que manteve a destinação de astreintes (R$ 20.000,00) ao Fundo para a Infância e Adolescência – FIA. O embargante alega omissão do julgado ao não enfrentar o pedido subsidiário de reversão da multa ao credor, formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) verificar se o acórdão foi omisso ao deixar de examinar o argumento de que as astreintes revertem ao credor da obrigação, formulado em contrarrazões; (ii) aferir se há omissão quanto ao prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Jurisprudência do STJ.

5. O acórdão embargado não foi omisso, já que a questão da reversão da multa por descumprimento a favor do autor da demanda não foi objeto questionamento via apelação cível, sequer de recurso adesivo, mas sim aventada por ocasião das contrarrazões recursais, via inadequada para reforma da sentença.

6. A inexistência de omissão afasta o cabimento dos embargos de declaração, sendo vedada sua utilização para rediscussão do mérito.

7. O prequestionamento exige a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero inconformismo da parte.

3. O prequestionamento exige a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0004687-53.2021.8.08.0012

EMBARGANTE:
R.M.C. (MENOR, REPRESENTADO POR JULIENE JHULIARA MARTINS VIEIRA)

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado, cuida de
embargos de declaração
opostos por
R. M. C. (menor, representado por Juliene Jhuliara Martins Vieira)
em face do v. acórdão de ID 16915547, que negou provimento à apelação do Estado do Espírito Santo e manteve a sentença que condenou o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 em astreintes, com destinação ao Fundo para a Infância e Adolescência (FIA).

Sustenta a parte embargante, em síntese, que
(i)
o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de enfrentar o pedido subsidiário formulado nas contrarrazões, que requeria a reversão da multa cominatória ao credor (autor/menor) em vez do FIA, em violação aos arts. 489, §1º, IV, do CPC e 93, IX, da CF, e da jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que as astreintes revertem ao credor da obrigação; e
(ii)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
do art. 489, §1º, inciso IV, e art. 537 do CPC, e do art. 93, inciso IX, da CF/88.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Cinge-se a controvérsia em definir se o v. acórdão embargado foi omisso ao deixar de examinar o pedido subsidiário de reversão das astreintes ao credor, formulado em contrarrazões.

Infere-se que o colegiado, ao analisar a questão da multa imposta, a apreciou sob a ótica das teses postas no recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, notadamente a referente a razoabilidade do valor, nos seguintes termos:

“[...] Sem embargo das alegações do apelante, o caso dos autos remete-nos à insubsistência da tese de exiguidade de prazo para o cumprimento da obrigação que lhe fora imposta, bem como à preclusão da matéria, visto não ter sido questionado em momento oportuno, pela via adequada.

Apesar disso, verifica-se que foram iniciadas as medidas atinentes à realização do procedimento, por meio de agendamento de consulta em cirurgia geral pediátrica, fl.78, e que o procedimento foi realizado em novembro de 2021, fl.125, aproximadamente cinco meses após o deferimento da medida.

Isso nos remete ao questionamento sobre o valor da multa aplicada na ocasião, “
no importe de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em beneficio do FIA
”, questão de ordem pública e que pode ser examinada, contudo, considerando as alegações recursais, não se verifica desarrazoabilidade no montante fixado, tampouco se caracteriza como verba indenizatória ou causadora do enriquecimento sem causa, visto ter sido arbitrada em benefício do
Fundo para a Infância e Adolescência
, instituto criado com a finalidade de implementar a política dos direitos da criança e do adolescente.

Deste modo, mantém-se o valor, já devidamente limitado pelo Juízo na origem, não se vislumbrando fundamento hábil a modificar a Sentença recorrida. [...]”

Embora a embargante alegue a existência de omissão, a questão da reversão da multa por descumprimento a favor do autor da demanda não foi objeto questionamento via apelação cível, sequer de recurso adesivo, mas sim aventada por ocasião das contrarrazões recursais, via inadequada para reforma da sentença.

Nessa esteira, inexiste a omissão apontada.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de prequestionamento, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), o que não é a hipótese dos autos.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.